Tribunal: TJPA
Processo: 0015165-33.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015165-33.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHN COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E O TEOR DA SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de JOHN COMÉRCIO E SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 6 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização dos bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeito às partes, aos procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento no art. 40, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

P.R.I.C.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 6370011 – fls. 1/13).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 6370065 – fls. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação (ID 7107485 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos
art. 487, II, e 924, V, do CPC, art. 156, V, e 174 do CTN, e art. 40, § 4º, LEF
.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restaria caracterizada sua ocorrência, considerando 1) que

o transcurso do prazo de 06 (seis) anos 1 ano da suspensão + 5 anos da prescrição contados automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido não se identifica nos autos; 2)

que o

Juízo a quo não considerou o marco interruptivo da prescrição (efetiva citação, ainda que por edital), bem como a necessidade de observância da retroatividade na contagem do prazo prescricional;

e 3) que os requerimentos para a efetivação das penhoras BACENJUD e RENAJUD, buscando encontrar bens dos executados que pudessem satisfazer o credito devido, nunca foram determinados nem sequer apreciados pelo magistrado de origem pelo que não se pode dizer que os bens do executado não foram localizados em virtude da falta de diligência do exequente, o que atrai para o caso a incidência da Súmula 106 do STJ.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça em ID 6370002 – fls. 4, o executado foi regularmente citado em
17/02/2000
, tendo transcorrido o prazo para pagamento e oferecimento de bens à penhora em
22/02/2000
, bem como lavrado Auto Negativo de Penhora em
02/03/2000
. De tudo, tomou ciência o exequente em
22/10/2001.

Em
23/01/2013
determinou o Juízo a manifestação da Fazenda Pública, que restou ciente em
10/05/2013
e nada apresentou.

Em
07/02/2014
, o Juízo determinou novamente a manifestação da Fazenda Pública, sob pena de extinção da ação. Ciente em
25/04/2014
, apresentou manifestação postulando a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, bem como a realização de bloqueio de ativos financeiros no sistema BACENJUD.

Em
22 de maio de 2015
, o juízo de origem deferiu o pedido formulado pelo Estado.

Certificada pelo Sr. Diretor de Secretaria, em
17/06/2015
, a impossibilidade de cumprimento da decisão, em razão da ausência do nome dos sócios na CDA que instrui o processo. Diante do que, o juízo novamente determinou a manifestação do exequente, que restou ciente em
30/01/2018
, requerendo a continuidade da execução e a renovação das diligências com vistas ao bloqueio de ativos financeiros, porém sem apresentar dados para o cumprimento.

Dessa forma, verificadas infrutíferas todas as diligências, fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela da citação ciência do Estado da não existência de bens à penhora, qual seja,
22/10/2001
(ID 6370002 - fls. 6).

Dessa maneira, considerando que desde a ciência da Fazenda Pública até a data da prolação da sentença, ocorrida em
26/01/2021
transcorreu prazo bastante superior a 5 (cinco) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023